Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. VIABILIDADE. GARANTIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL.

I. A controvérsia diz respeito à manutenção (ou não) da penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do agravante, para o fim de saldar dívida oriunda de título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário).
II. Admitida, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família.
III. Reduzido, agora, ao patamar de 3% (três por cento) o percentual da constrição, dada a coexistência de penhora em outro processo e a presença de fatos novos merecedores de apreciação. Prestigiado o direito do credor ao recebimento do crédito, sem configurar ofensa ao mínimo existencial.
IV. Agravo de instrumento parcialmente provido.